Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-21.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-21.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIELI PEREIRA KUHN - CPF: 068.777.091-28 (APELANTE), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), NADIELI PEREIRA KUHN - CPF: 068.777.091-28 (APELADO), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG. TROMBOFILIA GESTACIONAL. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 35-C, II DA LEI Nº 9.656/98.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

VÍCIO INEXISTENTE
.
NÍTIDA
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Incontroverso o fato de que o fármaco prescrito se destina à prevenção de complicações na gestação da paciente. Tal conjuntura atrai a aplicação da cobertura obrigatória prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98 que expressamente prevê cobertura em caso de complicação gestacional: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”.

2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
207824648
) opostos por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que “o acórdão foi omisso com relação as alegações apresentadas pela embargante no recurso de Recurso de Apelação, qual seja, a ausência de cobertura para o medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina 40mg), conforme artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 9.656/98, que não foi reformado pela Lei nº 14.307/2022.”
(Id. 207824648, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que “o acórdão foi omisso com relação as alegações apresentadas pela embargante no recurso de Recurso de Apelação, qual seja, a ausência de cobertura para o medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina 40mg), conforme artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 9.656/98, que não foi reformado pela Lei nº 14.307/2022.”
(Id. 207824648, pág. 3)

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim porque, conforme consta do acórdão a medicação em questão se aplica a complicações no processo gestacional e por isso atrai a aplicação da cobertura obrigatória do art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98:

“[...]
No caso concreto,

infere-se que a autora-apelada foi diagnosticada com “
Trombofilia, CID10 D68.8
”,
e que o médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr. Paulo Cesar Gross
, indicou o uso do medicamento
“Enoxaparina 40mg”
(Id. 168090735), trata-se de um anticoagulante utilizado para tratamento de Trombofilia, como é o caso que acomete a autora/apelada.

Somado a isso, é incontroverso o fato de que o fármaco prescrito se destina à prevenção de complicações na gestação da paciente, o que é corroborado pelo período de uso prescrito.

Tal conjuntura atrai a aplicação da cobertura obrigatória prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, in verbis.

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) II -
de urgência, assim entendidos
os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional
;” (destaquei)

Note-se que o risco à vida do feto e da gestante constitui circunstância de urgência apta a atrair a aplicação do inciso II do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, não havendo na legislação limitação de ambiente em que será prestado o tratamento, sendo irrelevante a hipótese de se tratar de medicamento de uso domiciliar. (Id. 204485678)

Veja-se que por expressa previsão legal o medicamento deve ser oferecido a parte embargada, o que afasta a incidência do
artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 9.656/98.

E do mesmo modo excetua o art. 421 do CC.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024